Tribunal: TJMT
Processo: 1040858-81.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040858-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADEVAIR CATARINA SAMPAIO - CPF: 103.778.911-34 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO AVENÇADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado quando violado o dever de informação e de boa-fé, que devem nortear os contratos jurídicos.

2. Consideradas abusivas as taxas de juros convencionadas, quando violado o dever de informação e de boa-fé na oportunidade do pacto, devem estas serem limitadas, adequando-as às taxas praticadas no mercado.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º
1040858-81.2022.8.11.0041
, movida em seu desfavor
por
ADEVAIR CATARINA SAMPAIO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a taxa de juros remuneratórios cobrada no negócio jurídico firmado (cartão de crédito) será de 1,61% (um vírgula sessenta e um por cento) ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito; concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo de cobrado como aqui estipulado; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais
pro-rata
e determinando que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ter a parte apelada contratado o serviço de Cartão de Crédito Consignado conforme documentos expostos. Cita que “
o apelado é servidor público, possuindo plena capacidade de entendimento acerca daquilo que está sendo contratado
”, tendo este “
consciência acerca das taxas e encargos cobrados, uma vez que todas as informações constaram no próprio instrumento, [...] bem como constam expressamente nas faturas recebidas
”.

Assim, menciona apelante, “
diante da manutenção da modalidade cartão de crédito, inviável, pois, a aplicação da taxa média de juros prevista para os empréstimos consignados
”.

Alude a apelante acerca da distinção entre cartão de crédito consignado e crédito consignado bem como da possibilidade de amortização do débito derivado da contratação defendida.

Ainda, suscita a instituição bancária sobre a impossibilidade de fixação de juros de empréstimo pessoal para operações de cartão de crédito, eis que não possuem as mesmas características bem como porque não existe taxa de juros para cartões de crédito consignados.

Por fim, alternativamente, caso o entendimento não seja pela regularidade de todos os encargos cobrados, pugna a apelante pela “
devolução dos valores respeitada a compensação entre débitos e créditos e, levando em consideração o valor disponibilizado em favor da parte apelada devidamente atualizado
”.

A parte autora e apelada, ao apresentar sus contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso, cita acerca da “
prática abusiva de emissão de cartão de RMC
”, por possuir uma onerosidade excessiva.

Defende ainda que a apelante, “
de forma totalmente abusiva e maliciosa, forneceu um empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito consignado, o que acabou gerando uma dívida infinita a ser paga pela apelada ao banco, sem que ela soubesse
”.

Menciona acerca das taxas de juros cobradas pela instituição bancária, aduzindo serem exorbitantes, que destoam das praticadas no mercado, pugnado, assim, pela manutenção da sentença que “
determinou a redução dos juros conforme taxa média de juros mensal praticada pelo mercado
”.

Ao final, expõe a apelada sobre a da ilegalidade dos descontos bem como da viabilidade da restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º 1040858-81.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a taxa de juros remuneratórios cobrada no negócio jurídico firmado (cartão de crédito) será de 1,61% (um vírgula sessenta e um por cento) ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito; concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo de cobrado como aqui estipulado; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais pro-rata e determinando que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Pois bem.

Narra a parte autora que, por ser servidora pública estadual, aposentada, aderiu à empréstimo consignado, por meio de correspondentes bancários, oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento.

Cita ter sido iludida com a realização de uma operação de crédito diversa da pretendida, eis que “
recebeu transferências bancária na realização de empréstimo consignado, mas está sendo cobrada mensalmente como se tivesse feitos ‘saques’ de cartão de crédito
”.

Menciona que “
a ilegalidade dessa contratação só ficou evidente para a requerente após anos de pagamento, pois os descontos em folha não acabavam, e ainda, que não havia previsão para o seu fim, já que na verdade a operação foi de cartão de crédito com reserva de margem consignável
”.

Menciona que mesmo questionado, a instituição bancária não prestou qualquer informação à parte autora, muito menos apresentou qualquer tipo de documento que pudesse justificar tais descontos.

Diante de tal situação, restando infrutíferas as tentativas de resolução extrajudicial, considerando que jamais buscou contratar qualquer serviço de cartão de crédito e entendendo ser abusivo o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados na exordial, em resumo, a instituição bancária defende a regularidade da contratação, conforme pactuado em contrato, estando ciente a autora de suas cláusulas. Ainda, cita que o débito é derivado do exercício regular de direito, que retira qualquer responsabilidade que pudesse ser à ré imputada. Por fim, alude sobre a impossibilidade de devolução de valores e alternativamente, da compensação do montante depositado, atualizado.

Sentenciando o feito, entendendo restar patente a contratação, pela parte autora, de produto bancário denominado cartão de crédito; bem como serem exorbitantes as taxas de juros cobradas, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes aqui em litígio celebraram o documento denominado “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval” (id. 158803259).

A instituição bancária, apesar de anexar aos autos faturas mensais do suposto cartão de crédito, não comprova a utilização do mesmo pela parte da autora. Ademais, registre-se que sequer há nos autos comprovante de que o suposto cartão de crédito foi efetivamente enviado à parte autora.

Destarte, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável (RMC), cujos montantes são descontados já em folha de pagamento e, desta forma, sua reserva implica em destacar parte dessa margem com garantia de determinado empréstimo.

Nesse diapasão, do contesto dos autos, denota-se que a intenção da parte autora era de contratar empréstimo pessoal consignado, e não cartão de crédito consignado.

Assim, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável entendendo que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados no benefício previdenciário se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Verifica-se que a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, em nítida falha no dever de informação.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS DESPROVIDOS. “[...]1.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. 2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo. 3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 4. Sentença reformada. 5. Recurso provido. (N.U 1000368-27.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022) [...] (TJMT - N.U 1004978-45.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois acreditou a autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos, modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo da sua aposentadoria mensalmente, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Dessa forma, tem-se que deve o contrato entabulado entre as partes aqui em litígio ser adequado nos termos da escorreita sentença, devendo incidir a taxa de juros de 1,61% (um vírgula sessenta e um por cento) ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Ainda, cumpre esclarecer que, consoante exara o Juízo a quo, não cabe a compensação de valor pois, neste caso, a outra parte não anuiu; não tendo como aplicar de forma unilateral.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023